Tribunal: TJMT
Processo: 1058890-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058890-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDIA FERREIRA SANDES DE SIQUEIRA - CPF: 013.311.071-05 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CLAUDIA FERREIRA SANDES DE SIQUEIRA - CPF: 013.311.071-05 (RECORRIDO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO - RMC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DESCONTOS OU INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR TODOS OS SEUS FUNDAMENTOS.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Hipótese em que a instituição financeira não comprovou a efetiva pactuação da modalidade ensejadora do desconto (cartão de crédito – RMC).

2.

Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

3.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“I.

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica, objeto da presente demanda;

II.

DETERMINAR
a liberação da margem consignável junto ao INSS, no prazo de 5 dias, sob pena de multa.”

CLAUDIA FERREIRA SANDES DE SIQUEIRA
, em suas razões recursais, defende a necessária condenação da instituição em compensação por danos morais, tendo como fundamento o fato de “
a Recorrida agiu de forma ilícita pois sem autorização do consumidor lhe enviou um cartão de crédito, comprometendo a margem consignável, impossibilitando de contratar um crédito em contratações futuras com outra instituição financeira e tentando forçar o consumidor a aceitar algo que nunca autorizou
”.

BANCO BRADESCO S.A.,
em suas razões recursais, postula a reforma para o julgamento de improcedência, por inexistência de defeito na prestação de serviço e pela boa-fé objetiva.

Contrarrazões ofertadas apenas pela parte autora.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1058890-26.2023.8.11.0001

Polo Ativo

CLAUDIA FERREIRA SANDES DE SIQUEIRA e outros

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A parte reclamante instrui a exordial com documentos comprobatórios quanto a Margem para cartão de crédito reservado pela Reclamada (ID. 131748737). No entanto, alega que nunca contratou os serviços atinentes a cartão de crédito junto à instituição Reclamada.

Em defesa a parte Reclamada aduz que a Reclamante contratou serviço de cartão de crédito com margem consignável,
todavia, não colaciona cópia do termo de contratação.

Assim, cabia a Reclamada produzir prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Reclamante, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC.

Contudo, a Reclamada não aportou aos autos elementos modificativos ou extintivos do direito quanto à reserva da margem consignável junto ao benefício da Reclamante.

Assim, se faz salutar acolher o pedido da parte Autora para declarar a inexistência de débito, pois, ausente a comprovação da contratação, tenho que o contrato discutido foi realizado sem a sua autorização.

Todavia, no caso dos autos, não restou evidenciado algum abalo moral que mereça reparo, não bastando para este fim a simples anotação de reserva de margem indevida.

[...]”

Os recursos não vingam. Explico.

O juízo
a quo
bem delimitou a matéria fática e a cotejou com a prova dos autos.

Em relação ao capítulo declaratório, tanto em sede de contestação quanto nesta instância recursal, a ré limita-se a argumentos genéricos, no sentido de defender a ausência de conduta ilícita, mas não prova efetivamente a regular pactuação.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Partindo dessas premissas, em razão da negativa de contratação do serviço, incumbia ao banco comprovar que houve a pactuação (art. 373, II, CPC). Todavia, não juntou nenhum documento para comprovar a relação jurídica, conforme se disse, ou seja, despida de sustentação probatória.

Como máxima do direito, alegar e não provar equivale a nada alegar (
allegare nihil et allegatum non probare paria sunt
)

Por isso, ante a responsabilidade civil objetiva, conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, a instituição responde pelo serviço defeituoso prestado, independente da existência de culpa. Em consequência, ausente a comprovação da contratação na modalidade empréstimo sobre o RMC, a declaração de inexistência é medida que se impõe, sendo a obrigação de fazer estritamente vinculada a efetividade da decisão.

Em relação ao pleito de danos morais, t
al qual pontuado na origem
, em análise do conteúdo fático-probatório, a situação não ultrapassa as raias do tolerável. Isso porque, a rigor, não ocorreu desconto em folha ou mesmo a inscrição indevida do nome da parte em órgãos de proteção ao crédito.

Inclusive o seu argumento recursal é no sentido “
a Recorrida agiu de forma ilícita pois sem autorização do consumidor lhe enviou um cartão de crédito, comprometendo a margem consignável, impossibilitando de contratar um crédito em contratações futuras com outra instituição financeira e tentando forçar o consumidor a aceitar algo que nunca autorizou
”.

O fato em si, embora ilícito, não está acompanhado de outros fatores a temperar e ingressar nos direitos da personalidade.

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
,
dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, as circunstâncias hão de ser calibradas pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Igual modo, no julgamento do REsp 1.550.509-RJ, informativo 0579, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o simples envio de cobrança indevida, sem a inclusão em cadastros restritivos e/ou protesto, não envereda, de maneira presumida, nos direitos extrapatrimoniais (honra, imagem, privacidade), devendo ser demonstrada a concretização de outros fatores, citando como a publicidade negativa do consumidor, abuso, descrédito, ameaças descabidas, coação, constrangimento, ou interferência malsã na sua vida social (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/3/2016, DJe 14/3/2016).

Também a Turma Recursal deste Estado:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO DEMONSTRADO - SIMPLES ATOS DE COBRANÇA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1044640-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

No caso, a parte não demonstra uma condição de recalcitrância, humilhação ou outros constrangimentos a macular os atributos da personalidade, inclusive o documento de Id. 203257893 está sem data e constava o prazo de 7 (sete) dias para a resposta. Avulta-se que a própria parte remete os fatos ao ano de 2017, enquanto não há prova de outras repercussões, limitada ao argumento de que não houve a pactuação.

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo originário está em harmonia com as provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que o resultado do julgamento é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO A ELES PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a exigibilidade em relação à autora devido ao deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024